Tribunal: TJSP
Processo: 0000026-30.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ACUSADOS.

Recursos interpostos pelas defesas visando à absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a defesa de ÍTALO requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Reclamo manejado pela Justiça Pública visando à condenação do acusado SAEDY nos termos da denúncia e a fixação do regime inicial

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ACUSADOS.

Recursos interpostos pelas defesas visando à absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a defesa de ÍTALO requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Reclamo manejado pela Justiça Pública visando à condenação do acusado SAEDY nos termos da denúncia e a fixação do regime inicial fechado para todos os acusados. Pertinência parcial apenas do recurso Ministerial.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusados que, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima, um aparelho de telefonia móvel e um par de fones de ouvido, ambos da marca LG, bens avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais) a ela pertencentes. Dinâmica da ação devidamente comprovada por prova oral realizada, nada sendo produzido, de concreto, pela defesa, em benefício dos acusados, que foram presos em flagrante na posse das "res", para infirmar os relatos incriminadores. Idoneidade dos relatos da vítima e de testemunha policial. Precedentes. Condenação do acusado SAEDY. Descabimento. Ausência de provas de que teria, de fato, participado, de qualquer modo, da conduta específica do roubo praticado. Viabilidade de crime diverso, não indicado pelo Ministério Público, nada se podendo fazer em grau recursal. Absolvição mantida.

2. Dosimetria. Primeira fase, pena-base no mínimo legal, conforme os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal. Prejudicado o pedido da defesa de ÍTALO. Ausência de interesse recursal. Não conhecido nessa parte.

3. Fixação de regime inicial mais rigoroso. Necessidade. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessário, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Provimento, em parte, somente do recurso da Acusação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000026-30.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que são apelantes
ITALO BARRETO DE PAULA e KAIO HENRIQUE DE SA, são apelados SAEDY
VINICIOS TRINDADE DE ALMEIDA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO aos apelos defensivos de KAIO HENRIQUE DE
SÁ e, no conhecido, de ÍTALO BARRETO DE PAULA, e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial apenas para impor, aos dois réus
condenados, o regime fechado para início de cumprimento da pena, mantida,
no mais, a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e precisos
fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão, atentando-se ao
regime fechado ora imposto., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000026-30.2018.8.26.0628.
Apelantes: ÍTALO BARRETO DE PAULA (Dra. Vanessa de Matos
Teixeira Salim, Advogada), KAIO HENRIQUE DE SÁ (Dr. Dorival de
Morares, Advogado) e Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelados: ÍTALO BARRETO DE PAULA (Dra. Vanessa de Matos
Teixeira Salim, Advogada), KAIO HENRIQUE DE SÁ (Dr. Dorival de
Morares, Advogado), SAEDY VINÍCIOS TRINDADE DE ALMEIDA
(Dr. Gustavo Henrique M. da Silva, Advogado) e Ministério Público do
Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Aparecido Bueno de
Godoy.
Comarca: Embu das Artes.
VOTO no 19.833.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E DOS ACUSADOS.
Recursos
interpostos
pelas
defesas
visando à absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a defesa
de ÍTALO requer a fixação da pena-base
no mínimo legal. Reclamo manejado pela
Justiça Pública visando à condenação do
acusado SAEDY nos termos da denúncia
e a fixação do regime inicial fechado para
todos os acusados. Pertinência parcial
apenas do recurso Ministerial.
1. Absolvição. Impossibilidade. Acusados
que, agindo em concurso de agentes,
caracterizado pela unidade de desígnios e
identidade de propósitos, subtraíram, para
si, mediante grave ameaça exercida com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
3
emprego de simulacro de arma de fogo
contra a vítima, um aparelho de telefonia
móvel e um par de fones de ouvido, ambos
da marca LG, bens avaliados em R$
800,00 (oitocentos reais) a ela pertencentes.
Dinâmica
da
ação
devidamente
comprovada por prova oral realizada, nada
sendo produzido, de concreto, pela defesa,
em benefício dos acusados, que foram
presos em flagrante na posse das “res”,
para infirmar os relatos incriminadores.
Idoneidade dos relatos da vítima e de
testemunha
policial.
Precedentes.
Condenação
do
acusado
SAEDY.
Descabimento. Ausência de provas de que
teria, de fato, participado, de qualquer
modo, da conduta específica do roubo
praticado. Viabilidade de crime diverso,
não indicado pelo Ministério Público, nada
se podendo fazer em grau recursal.
Absolvição mantida.
2. Dosimetria. Primeira fase, pena-base no
mínimo
legal,
conforme
os
critérios
estabelecidos no artigo 59 do Código
Penal. Prejudicado o pedido da defesa de
ÍTALO. Ausência de interesse recursal.
Não conhecido nessa parte.
3. Fixação de regime inicial mais rigoroso.
Necessidade. A segregação no regime
fechado é necessária para que a pena
atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa.
Princípios da necessidade e suficiência.
Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessário, em
respeito ao princípio da individualização da
pena, imposição do regime mais rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
4
Inteligência do artigo 33, §3o, do Código
Penal. Situação que torna inaplicável, no
caso, o disposto no artigo 387, §2o, do
CPP, porque irrelevante, para aquele
objetivo,
quantum
imposto
e,
por
consequência, eventual tempo de prisão
provisória.
Provimento, em parte, somente do recurso
da Acusação.
VISTO.
Trata-se de recursos de APELAÇÃO
interpostos pelos acusados ÍTALO BARRETO DE
PAULA, KAIO HENRIQUE DE SÁ, SAEDY VINÍCIOS
TRINDADE DE ALMEIDA e pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, por sua digníssima Promotora de
Justiça oficiante, contra sentença penal condenatória
proferida pelo Juízo da 1a Vara do Foro e Comarca de
Embu das Artes (publicada em 11 de julho de 201019 fls. 654/667).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
KAIO HENRIQUE DE SA e ITALO BARRETO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
5
PAULA foram denunciados, por infração ao artigo 157,
§2o, inciso II, do Código Penal, e SAEDY VINICIOS
TRINDADE DE ALMEIDA como incurso no artigo 157,
§2o, inciso II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.
porque, em 04 de janeiro de 2018, nas circunstâncias de
espaço ali delineadas, agindo em concurso de pessoas,
caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de
propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo
contra a vítima Wilamarques Sousa Oliveira, um aparelho
de telefonia móvel e um par de fones de ouvido, ambos da
marca LG, bens avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais) e a
ela pertencentes (fls. 135/137; denúncia recebida em 23 de janeiro de
2018, fls. 138/139).
De acordo com apurado, naquela data,
ITALO e KAIO perseguiram a pé a vítima, que se
encontrava caminhando na via pública, e, apontando-lhe
um simulacro de arma de fogo, anunciaram o roubo,
exigindo dinheiro de Wilamarques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
6
Ante a resposta negativa, subtraíram o
aparelho de telefonia móvel e os fones de ouvido acima
descritos, se evadindo, na sequência, do local.
Ocorre que a vítima acionou uma base
da polícia militar nas proximidades e os agentes lograram
localizar e deter ITALO e KAIO, ainda na posse dos bens
roubados.
Ainda, na região do local dos fatos,
SAEDY foi detido no interior do veículo VW/Gol, placas
de identificação CPB-4478, e confessou informalmente
que teria vindo de Embu-Guaçu em conjunto com os
outros acusados para praticar roubo na cidade.
Após
o
devido
processamento,
os
acusados ÍTALO BARRETO DE PAULA e KAIO
HENRIQUE DE SÁ foram condenados, por incursos no
artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às respectivas
penas privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04
(quatro)
meses
de
reclusão,
em
regime
inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
7
semiaberto, e de multa, no importe de 13 (treze) diárias,
cada qual no piso legal, bem como 07 (sete) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de multa, no importe de 17 (dezessete) diárias,
cada qual no piso legal, concedido o recurso em
liberdade. Em relação ao acusado SAEDY VINÍCIOS
TRINDADE DE ALMEIDA, foi absolvido da mesma
imputação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal
Pretendem, ITALO e KAIO, a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, ÍTALO
requer a fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 622/631
e fls. 693/697).
De seu lado, o Ministério Público do
Estado de São Paulo requer, nesta Instância, em
síntese, a condenação de SAEDY, nos termos da
denúncia, bem como fixação do regime inicial fechado
para todos os acusados (fls. 654/663).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
8
Contrarrazões às fls. fls. 674/680, fls.
687/692, fls. 702/704 e fls. 718/720 pelo não provimento
dos recursos interpostos pelo “ex adverso”, com
manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo integral provimento do reclamo manejado pela
Justiça Pública e pelo não provimento dos apelos
interpostos pelos acusados (fls. 730/741).
É o relatório.
Apenas o recurso ministerial comporta
parcial provimento.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 30), auto de reconhecimento de
objeto (fls. 31), auto de avaliação (fls. 56), auto de entrega
(fls. 33), e laudo pericial (fls. 358/359). destacando-se a prova
oral realizada durante a instrução, frisando-se, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
9
importante, que os acusados foram presos em situação
de flagrância.
A vítima Wilamarques Souza Oliveira
esclareceu que, no caminho para a academia, percebeu
que um rapaz de capuz o estava e, quando pensou em
correr, outro indivíduo veio em sua direção, fechando o
caminho. Nesse instante, os agentes anunciaram o
assalto, mostraram arma na cintura e exigiram que
entregasse tudo, de modo que lhes entregou seus
pertences, oportunidade em que os agentes exigiram que
corresse sob pena de ser alvejado, anotando que, nesse
instante, conseguiu identificar que utilizavam uma arma
de brinquedo. Informou que saiu correndo e ingressou na
companhia da polícia militar, noticiando o roubo,
oportunidade em que os policiais saíram no encalço dos
agentes e surpreenderam os acusados na posse do seu
aparelho celular. Contou que, na delegacia, realizou
reconhecimento por fotos, que foram apresentadas pelo
celular por policiais civis, todavia, pessoalmente não
conseguiu identificar os agentes, pois um deles estava
com capuz e não prestou atenção na fisionomia do outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
10
No curso da instrução criminal foram
ouvidas duas testemunhas de acusação, os policiais
militares Ewerton Moisés Biajo Caetano e Luiz José da
Silva Júnior, bem como quatro testemunhas de defesa,
Adriano Saraiva, Wilson Matos de Olveira, Gabriel
Gonzales Gonçalves e Flávio Menezes da Hora.
Os policiais militares foram categóricos
em afirmar que KAIO e ÍTALO foram detidos em posse
dos bens da vítima e que em poder deles também foi
apreendido um simulacro de arma de fogo. O policial
Ewerton ainda ressaltou que abordou SAEDY nas
imediações, dentro de um veículo, tendo ele admitido que
saíram juntos com a finalidade de praticar assaltos na
cidade e que estava estacionado naquele local para
facilitar a fuga de KAIO e ÍTALO.
A respeito da credibilidade dos relatos da
vítima,
especialmente
na
hipótese
de
crimes
patrimoniais, interessante o seguinte precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
11
“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA. Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
de rigor o decreto condenatório. As declarações
das
vítimas
são
suficientes
para
a
configuração do crime contra o patrimônio,
quando seguras e em sintonia com os demais
elementos
probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000,
4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Willian
Campos, j. 14/08/2012, v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
12
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
13
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento
de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar
a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
14
Corte” (HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
A
testemunha
de
defesa,
Adriano
Saraiva, empregador de SAEDY, esclareceu que ele
auxilia no processo de marcação de pneus: manutenção,
montagem e conserto. Nada sabia sobre o delito ora
apurado, ficando surpreso com a prisão do acusado, pois
se trata de fato estranho ao seu comportamento probo,
trabalhador e humilde.
A testemunha de defesa, Wilson Matos
de Oliveira, disse que conhecia apenas SAEDY,
esclarecendo que soube do fato apenas no dia seguinte,
sem que pudesse dar detalhes sobre o fato. Reiterou
que, no dia do ocorrido, sua esposa lhe deu carona para
o trabalho, bem como apontou a boa conduta do
acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
15
A
testemunha
Gabriel
Gonzales
Gonçalves nada sabia sobre o fato. Conhecia ÍTALO e
SAEDY, sem que soubesse de algo que os desabonassem.
Flávio Menezes da Hora explicou que
conhecia o apelante ÍTALO e com ele trabalhava
realizando "bicos". Esclareceu que não sabia de fatos
que o desabonassem, sendo pessoa trabalhadora e
honesta.
Na fase inquisitiva, ÍTALO, KAIO e
SAEDY permaneceram silentes (fls. 21, 22 e 23). Em juízo,
disseram que saíram para dar uma volta, mas o motor do
carro aqueceu. KAIO e ÍTALO desembarcaram em busca
de água, ocasião em que KAIO adquiriu o aparelho
celular e os fones de um indivíduo não identificado, tendo
pago R$ 50,00 por tais objetos. Instantes depois, foram
abordados pelos policiais de forma violenta, sendo
acusados de terem subtraído os bens recém adquiridos.
KAIO ainda negou que estivesse com o simulacro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
16
arma de fogo e alegou que o artefato teria sido forjado
pelos policiais.
Ante a análise da prova colhida aos
autos, a responsabilidade, pelo crime imputado, na forma
do artigo 29 do Código Penal, ao apelado SAEDY, não
foi, de fato, perfeitamente demonstrada.
A sentença bem analisou a situação
existente nos autos. Contra SAEDY, existiria apenas o
depoimento do policial, em relação a uma confissão
informal. Ainda que a situação ensejasse indício de
responsabilidade,
ela,
de
alguma
forma,
mesmo
admitindo-se a “confissão”, isoladamente, não poderia
fundamentar um decreto condenatório.
É importante consignar que não se negou
que os três estavam juntos. Porém, o automóvel, como
alegado, teria parado, nas proximidades, por problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
17
mecânicos, enquanto que SAEDY negou qualquer
envolvimento no roubo efetivado. Como colocado na
sentença, não se afastou o argumento de defeito no
automóvel. Logicamente que também não se comprovou
o contrário (o ônus da prova é de quem alega artigo 156 do Código de
Processo Penal), mesmo porque, tal argumento, de forma
evidente, porque apresentado apenas ao final da
instrução, nos interrogatórios realizados, surpreendeu a
Acusação. De qualquer maneira, admitindo-se que
SAEDY ali estava para colaborar com os comparsas na
prática delituosa, o certo é que nada surgiu nos autos de
que, para aquele crime, ele teria participado ativamente.
Em princípio, mesmo porque, ao que parece, pelos
depoimentos dos policiais, estavam distantes entre si, ou
seja, os efetivos roubadores e SAEDY, que se
encontrava no carro (policiais diferentes efetuaram as detenções,
sendo que somente se encontraram depois, somente então confirmando
todos estarem juntos). Assim, não parece que SAEDY tenha
participado especificamente daquele crime. Pelo menos
nenhuma prova, efetiva, foi feita nos autos. O que consta
no processo é que, em princípio, ele teria deixado os
comparsas pelo local, os quais saíram andando e,
procurando e encontrando uma vítima, a abordaram e
roubaram. Nem mesmo na escolha da vítima SAEDY, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
18
que parece, teria participado (repete-se, pela prova dos autos).
Parece até que nem visão dos atos criminosos ele teria.
SAEDY, então, para aquele crime de roubo, não teria
participado, de qualquer modo, na sua execução ou
consumação. A “fuga” posterior (o transporte até o local,
onde iriam os comparsas atuar, procurando vítima e efetivando
roubo, poderia ser entendido como fato anterior não punível, haja
vista que apenas na cogitação de ocorrência de um crime), sem
participação efetiva naquele roubo, poderia, na verdade,
quando muito, configurar outro crime (favorecimento pessoal
artigo 348 do Código Penal), pelo qual, aqui, em sede recursal,
nada mais se pode fazer. Assim, de uma forma ou de
outra,
por
ausência
de
provas
suficientes
para
condenação por roubo, a absolvição, como imposta, era
a medida mais adequada ao caso. Nessa parte, portanto,
fica mantida a sentença, negado provimento ao recurso
do Ministério Público.
Sobre os outros dois réus, forçoso
concluir que a procedência da ação era a medida que se
impunha,
porquanto
cabalmente
comprovadas
materialidade delitiva e autoria. A dinâmica da conduta foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
19
devidamente esclarecida pela prova oral realizada em
audiência, não restando qualquer dúvida de que, naquela
data, ÍTALO e KAIO cometeram o delito ora em exame.
Em que pese o esforço da defesa, nada, absolutamente
nada de idôneo foi produzido em benefício dos acusados,
que foram presos em típica situação de flagrância (artigo
302, inciso II, do Código de Processo Penal), ou para infirmar o
robusto e incriminador conjunto probatório. Como se viu,
restou incontroverso que os apelantes dirigiram-se para
aquela cidade na data descrita na denúncia e que eles,
ÍTALO e KAIO, foram surpreendidos, poucos instantes
depois do fato delituoso, na posse do aparelho celular da
vítima, distantes poucos metros de onde se operou a
subtração.
Cumpre
destacar,
desde
logo,
inverossímil a versão apresentada, de que teriam
acabado de comprar o celular do verdadeiro roubador.
Primeiro, porque a vítima foi clara ao afirmar que foram
dois os roubadores. Depois, porque eles foram presos
logo depois do crime (nem tiveram chance de alcançar o carro, onde
estava
SAEDY). Obviamente que não haveria tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
20
suficiente para, nesse intervalo ínfimo de tempo, ter
ocorrido a negociação conforme declarada, o que a r.
sentença bem analisou e apontou. Foram os dois,
portanto, surpreendidos ainda na posse da “res”, bem
como do simulacro utilizado, logo depois do crime (para o
qual procuraram imputar conduta ilícita por parte dos agentes da lei, o que,
obviamente, não tem como admitir, na ausência de qualquer elemento de
prova a respeito, prevalecendo a presumida idoneidade dos policiais).
Desse modo, todas as circunstâncias
apontavam que ÍTALO e KAIO, inquestionavelmente,
praticaram o delito em concurso de agentes, restando,
pelo verificado, comprovada a acusação.
Imperiosa era, portanto, a condenação
dos acusados.
Passa-se a analisar a dosimetria de
penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
21
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “A) Ítalo Barreto de Paula Atentando ao sistema trifásico
de aplicação da pena, na primeira etapa observo que o réu apresenta
bons antecedentes (fls. 223/225 e 247) e, sendo as demais
circunstâncias judiciais favoráveis, fixo-lhe a pena no mínimo legal,
totalizando a quantia de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa. Passando-se a segunda fase da dosimetria, verifica-se
ausente circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que a pena
se mantém no mesmo patamar. No terceiro estágio, ausente causa de
diminuição, mas presente causa de aumento, conforme demonstrado
anteriormente, consistente no concurso de agentes. Por essa razão
procedo ao aumento da pena em 1/3 (um terço), para totalizar 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze)
dias multa. Ante o disposto nos artigos 33, § 3o e 59, inciso III, ambos
do Código Penal e considerando o quanto de pena aplicado e as
circunstancias judicias favoráveis, fixo o regime inicial semiaberto. Tal
medida se encontra em consonância com a Súmula 440 do Superior
Tribunal de Justiça e Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
“in verbis”: Sum. 440: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
delito. Sum. 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato
do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime
mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Sum. 719: A
imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea. Torno esta pena definitiva
ante a ausência de outras circunstâncias. A) Kaio Henrique de Sá
Atentando ao sistema trifásico de aplicação da pena, na primeira etapa
observo que o réu apresenta bons antecedentes (fls. 226/230) e, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
22
as demais circunstâncias judiciais favoráveis, fixo-lhe a pena no
mínimo legal, totalizando a quantia de 4 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa. Passando-se a segunda fase da
dosimetria, verifica-se ausentes circunstâncias atenuantes, todavia
presente a reincidência específica (fls. 245/246), razão pela qual
procedo o aumento da pena em 1/3 (um terço), a fim de alcançar o
importe de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias multa. No terceiro estágio, ausente causa
de diminuição, mas presente causa de aumento, conforme
demonstrado anteriormente, consistente no concurso de agentes. Por
tal razão procedo a novo aumento da pena em 1/3 (um terço), para
totalizar 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 17 (dezessete) dias multa. Ante o disposto nos artigos
33, § 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal e considerando o
quanto de pena aplicado e a reincidência, fixo o regime inicial fechado.
Torno esta pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva para declarar: A) ÍTALO BARRETO DE PAULA, qualificado a
fls. 573, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, CONDENANDO-0 à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13
(treze) dias multa, cada qual fixado no mínimo legal, ante a ausência de
maiores informações sobre as condições financeiras do acusado,
atualizados quando da execução e desde a prática delitiva; B) KAIO
HENRIQUE DE SÁ, qualificado a fls. 572, como incurso nas penas do
art. 157, § 2o, inciso II, todos do Código Penal, CONDENANDO-0 à pena
de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias multa, cada
qual fixado no mínimo legal, ante a ausência de maiores informações
sobre as condições financeiras do acusado, atualizados quando da
execução e desde a prática delitiva; C) a ABSOLVIÇÃO de SAEDY
VINICIOS TRINDADE DE ALMEIDA, qualificado nos autos (fls. 574) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
23
imputação referente ao delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal Considerando o montante de pena fixado, revela-se
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, ou qualquer outro benefício legal aos condenados. Após o
trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, a fim de que sejam
realizados os trâmites para a suspensão de seus direitos políticos, nos
termos do artigo 15, III, da Constituição da República. Concedo aos
réus o direito ao apelo em liberdade, considerando que dessa forma
encontram-se respondendo ao processo. Por fim, deixo de fixar valor
mínimo de indenização (art. 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal), na medida em que o bem foi recuperado, não sendo apontado
quaisquer outros prejuízos. Mesmo assim, intime-se o ofendido acerca
do teor desta sentença, especialmente quanto a pena imposta, nos
termos do artigo 201, §2o, do Código de Processo Penal. P.I.C.” (fls.
616/619).
Em relação ao apelante ÍTALO:
Na primeira etapa, a pena-base foi fixada
no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, conforme os critérios estabelecidos no artigo
59, do Código Penal. Pleito para pena-base no mínimo,
portanto, prejudicado, pelo fato da sentença assim já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
24
haver
determinado.
Ausência
de
sucumbência.
Inexistência de interesse recursal. Nessa parte, não
conhecido o apelo.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes.
Na
derradeira
etapa,
correta
a
exasperação da sanção em 1/3 (um terço), índice mínimo
previsto, em razão da causa de aumento de pena
consistente no concurso de agentes, perfazendo-se 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais
pagamento de 13 (treze) dias-multa. Nada passível de
alteração. Sanção mantida.
Quanto ao apelante KAIO:
Na primeira etapa, a pena-base foi fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
25
no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, conforme os critérios estabelecidos no artigo
59, do Código Penal.
Na segunda fase, bem reconhecida a
agravante da reincidência específica (certidão de objeto e pé
processo n° 0001397-63.2014
artigo 157, §3°, Parte 1, c.c. artigo 14, II,
c.c. artigo 65, III, “d”, todos do CP - trânsito em julgado para o Ministério
Público em 04/03/2016 e para o réu em 11/04/2016
fls. 245/246),
adequadamente, então, exasperada a pena em 1/3 (um
terço), respeitando-se a discricionariedade motivada do
Juiz de Direito (inexistindo excesso ou abuso), perfazendo-se,
então, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mais pagamento de 13 (treze) dias-multa. Destaca-se
mais uma vez ser irretocável a fração imposta, em razão
do apelante ser reincidente específico, justificando a
aplicação da fração mais elevada, fato que conduz à
assunção de que escorreita a pena aplicada pelo douto
sentenciante,
que
agiu
com
adequação
e
proporcionalidade ao aplicar o aumento de 1/3 (um terço)
nessa fase da dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
26
Na
derradeira
etapa,
correta
a
exasperação da sanção em 1/3 (um terço), índice mínimo
previsto, em razão da causa de aumento de pena
consistente no concurso de agentes, perfazendo-se 07
(sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais pagamento de
17 (dezessete) dias-multa. Sanção mantida.
Quanto ao regime carcerário determinado
para início de cumprimento da pena em relação a ÍTALO
(semiaberto), razão assiste à digna Promotora de Justiça,
sendo alterado, nesta Instância, para o fechado, fixando-
o para ambos os condenados.
Tratando de condenação por roubo
majorado, em concurso de agentes, o regime inicial
fechado se mostra o mais adequado para que a
reprimenda atenda aos princípios da necessidade e
suficiência.
Neste
sentido, anota-se os seguintes
precedentes desta Corte Estadual:
“Roubo
-
Regime
prisional
fechado
-
Entendimento.
Em
se
tratando
de
roubo
qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
27
se mais adequada, posto que se enfrenta delito
que causa grande abalo ao corpo social,
apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309,
14a Câmara de
Direito Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j.
17/02/2011, v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto
Afronta ao princípio da necessidade e suficiência
(CP, art. 59) Temeridade. Considerando-se um
dado estatístico (sete em dez condenados
abandonam o regime intermediário) e uma
previsão lógica (o foragido retoma a agenda
transgressiva) tem-se por certo e inelutável que a
não imposição de regime fechado ao criminoso
violento deixou de ser uma dúvida teórica para se
reduzir
a
concreta
temeridade.
Em
tais
condições, a fixação do regime semi-aberto
apresenta-se desconforme ao art. 59 do Código
Penal: não reprova nem previne suficientemente.
Que eficácia reprovativa terá um regime de que o
condenado zomba? Que eficácia dissuasiva há
de ter uma tíbia condenação de que o virtual
criminoso não faz caso e escarnece?” (Tribunal
de Alçada do Estado de São Paulo: Apelação-
Reclusão,
7a
Câmara
no
1.205.473-2,
j.
28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido essa C.
Câmara:
“Pena - Crime comum praticado mediante
violência
ou
grave
ameaça
-
Roubo
circunstanciado - Regime prisional fechado
para início do cumprimento de pena -
Entendimento - Em se tratando de roubo
circunstanciado pela ocorrência de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
28
das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o
do art. 157, do CP, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da
pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que
denota maior ousadia e periculosidade por
parte do agente no exercício da violência ou
da grave ameaça, razão pela qual causa
considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de
inquietação.”
(TJ-SP:
Apelação
n°
9205398-73.2009.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Grassi Neto, j.
05/06/2014, v.u.).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de
nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a
pacificação social, a prevenção da criminalidade e a
recuperação do criminoso.
Reforça-se
ainda,
que
somente
a
segregação em regime fechado é adequada, “in casu”,
para que a pena imposta atinja sua finalidade especial
negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente
retorne à prática criminosa, considerando o delito
praticado e as circunstâncias nas quais fora cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
29
É de se destacar que esta concepção
remonta
dos
clássicos
ensinamentos
de
Cesare
Beccaria, que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao
tratar da finalidade da reprimenda, aponta que esta busca
“impedir que o réu cause danos aos seus concidadãos e
dissuadir os outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e
Delle Pene”, tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa,
p. 62, Ed. Martins Fontes, 2005).
De se ressaltar, enfim, na análise do
regime adequado para início de cumprimento de pena, a
teor do artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade
concreta do crime praticado. Roubo cometido em
concurso de agentes, sendo que os acusados vieram de
outra cidade com a finalidade específica de praticar
roubos (organização e planejamento) e, para tal, se utilizaram
de um artefato praticamente idêntico a uma pistola
verdadeira (vide laudo de fls. 258/259), não demonstrando, os
réus, intimidação ou receio com a potencial presença de
policiais na região, tendo em vista que praticaram o delito
em plena via pública, indiferente, inclusive, a eventuais
trágicos desdobramentos da conduta, além, repetindo, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
30
evidente
premeditação/preparação
prévia.
Circunstâncias, então, indicadoras de periculosidade do
agente, de obrigatória valoração quando da determinação
de regime para início de cumprimento da pena e que
demonstraram, na espécie, a necessidade de imprimir
maior rigor na repressão dos delitos, mostrando-se
insuficiente, para tanto, a fixação do regime menos
gravoso. Ressaltando-se, ainda, porque evidentemente
relevante, que o apelante KAIO é reincidente, o que, de
fato, autorizava e até exigia regime fechado. Destaca-se
que, para acusado reincidente, não há previsão de
regime diverso do fechado, nos exatos termos do artigo
33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal (regimes semiaberto e aberto
apenas para acusados “não reincidentes”).
Não é demais destacar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque o quantum da sanção se
apresentou irrelevante para a fixação do regime de início
de seu cumprimento, destacando-se regra legal e
situação concreta de gravidade, esta última nos termos,
também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
31
eventual possibilidade de progressão de regime devendo
ser avaliada pelo juízo competente, o das Execuções
Criminais, que terá condições para colher elementos de
prova sobre existência ou não de requisitos legais para
tanto.
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal
por restritivas de direitos haja vista cuidar-se de
condenação por crime doloso cometido com grave
ameaça, com imposição de pena reclusiva superior a 04
(quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda
que por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal.
No caso, estando soltos os acusados, sem fatos novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000026-30.2018.8.26.0628 -Voto no 19833
32
apresentados, não se observa necessidade, porque
ausentes causas legais, de decretação da medida
extrema, restando aguardar o trânsito em julgado para
início de cumprimento da pena.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO aos apelos defensivos de KAIO
HENRIQUE DE SÁ e, no conhecido, de ÍTALO
BARRETO DE PAULA, e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial apenas para impor, aos dois réus
condenados, o regime fechado para início de
cumprimento da pena, mantida, no mais, a r. sentença de
primeiro grau por seus próprios e precisos fundamentos.
Transitada
em
julgado,
expeça-se
Mandado de Prisão, atentando-se ao regime fechado ora
imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR